Tribunal: TJDFT
Processo: 0724935-59.2021.8.07.0001
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-07-21
Data de publicação: 2022-07-26

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS. PRELIMINAR. INOVAÇÃO RECURSAL. NÃO ACOLHIDA. MÉRITO. PRESCRIÇÃO. PRAZO TRIENAL. PUBLICAÇÃO DE MATÉRIA JORNALÍSTICA ALEGADAMENTE OFENSIVA. LEI 14.010/2020. SUSPENSÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL. SENTENÇA CASSADA.

1. A prescrição é matéria de ordem pública, podendo, portanto, ser conhecida até mesmo de ofício. No caso, a tese prescricional em sentido amplo foi debatida na origem e por ocasião do efeito devolutivo inerente ao Recurso de Apelação, toda a matéria é devolvida para apreciação deste órgão ad quem, inclusive em relação aos seus marcos interruptivos e suspensivos.

2. Nos casos de reparação de danos oriundos de publicação de matéria jornalística o prazo prescricional a ser aplicado é o trienal, com termo a quo a partir da publicação da reportagem.

3. A Lei 14.010/2020 entrou em vigor no dia 12/06/2020, data da sua publicação no Diário Oficial da União, suspendendo os prazos prescricionais entre a data da sua publicação e o dia 30/10/2020.

4. Como a ação foi protocolada dentro do prazo previsto, considerando-se a suspensão promovida pela Lei 14.010/2020, cabível a cassação da Sentença.

5. Recurso conhecido e provido. Sentença cassada.